Tribunal: TJSP
Processo: 1020202-34.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TRIBUTO
IPVA – Domicílio do contribuinte – Veículo registrado em Mato Grosso do Sul – Lançamento do tributo pelo Estado de São Paulo – Impossibilidade:

- Admitida a pluralidade de domicilio o proprietário do veículo pode optar pelo registro e recolhimento do tributo em qualquer deles.

Honorários advocatícios – Fixação – Proveito econômico – Faixas escalonadas – Possibilidade:

–

Ementa:
TRIBUTO
IPVA – Domicílio do contribuinte – Veículo registrado em Mato Grosso do Sul – Lançamento do tributo pelo Estado de São Paulo – Impossibilidade:

- Admitida a pluralidade de domicilio o proprietário do veículo pode optar pelo registro e recolhimento do tributo em qualquer deles.

Honorários advocatícios – Fixação – Proveito econômico – Faixas escalonadas – Possibilidade:

– Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, observando as faixas escalonadas.

Despesas processuais – Isenção – Impossibilidade:

– A isenção do pagamento da taxa judiciária não abarca o reembolso das custas despendidas pela parte adversa.